Tribunal: TJMT
Processo: 1013668-78.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013668-78.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), IRANI BALBINA DE FREITAS - CPF: 290.828.543-68 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES
.

AÇÃO DECLARATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
INÉPCIA DA INICIAL.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO
.

PRELIMINARES REJEITADAS
.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
VALOR FIXADO
COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que, em Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Relação Jurídica
c/c
Obrigação
de
Fazer
e Indenização p
or Danos Morais,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado firmados com a autora, determinar a devolução
simples dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e condenar cada réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Os réus sustentam a validade das contratações, a ausência de ilicitude nos descontos, e requerem, subsidiariamente, a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou inépcia da inicial; (
ii
) verificar a validade dos contratos eletrônicos de empréstimo e cartão consignado impugnados pela autora; (
iii
) determinar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, e não se demonstra prejuízo concreto à parte.

A petição inicial atende aos requisitos legais ao expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão da autora, não havendo inépcia.

A validade do contrato eletrônico exige a demonstração inequívoca da identidade e da manifestação de vontade do contratante, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente. A ausência de provas robustas acerca da entrega e uso do cartão de crédito e da ciência da autora quanto às condições contratuais invalida o negócio jurídico.

Aplica-se o art. 373, II, do CPC, atribuindo aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora. A ausência de prova efetiva da regularidade da contratação justifica a declaração de nulidade dos contratos.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sem respaldo em contrato válido, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

A fixação da indenização em R$
5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada para compensar o dano e inibir condutas semelhantes.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata, alcançando os processos em curso, conforme jurisprudência consolidada do STJ, devendo os juros de mora
ser
calculados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas seguras da contratação por meio eletrônico, especialmente em relação a pessoas idosas e hipossuficientes, compromete a validade do contrato e autoriza a sua nulidade.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sem amparo em contrato válido, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações civis em curso, devendo os juros de mora
observar
a Taxa SELIC e a correção monetária seguir o IPCA.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Isto posto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela concedida e:

a
)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado firmados entre a autora e os requeridos, bem como declarar inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da autora realizados pelos bancos requeridos;

b)

DETERMINAR
a devolução dos valores descontados pelos requeridos do benefício da autora na sua forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

c)

CONDENAR
cada requerido ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência mínima
CONDENO
os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-se
,
dê-se
baixa na distribuição e
arquivem-se
os autos com as cautelas devidas”
.

Ambos os réus recorrem.

O
Banco
Agibank
S.A.
sustenta
que
a contratação ocorreu de forma regular, via aplicativo, com aceite eletrônico da autora, inclusive com o envio de
selfie
e documentos, culminando em assinatura digital mediante reconhecimento biométrico facial.

Pleiteia
ainda pela compens
ação de valores entre as partes
.

Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, e que não há fundamento legal para a restituição de valores, pois os descontos decorreram de contrato válido.

Requer

que a sentença seja reformada para julgar improcedente a ação. Em caráter subsidiário, pleiteia a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas e abatimento dos valores já pagos.

O Banco Itaú S.A.
alegou, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento, impedindo a
produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da parte autora.

Menciona
que
apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, incluindo contrato digital, comprovante de transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade da autora,
selfie
,
geolocalização
no momento da contratação e envio de documentos pessoais.

Relata
que a ausência de perícia técnica não justifica a procedência da ação, conforme interpretação correta do Tema 1.061 do STJ, que não impõe obrigatoriedade de perícia grafotécnica quando há outros meios de prova válidos.

O Banco BMG S.A.
suscita preliminarmente a inépcia da inicial.

Destaca que a contratação foi regular, sem qualquer vício de consentimento, sendo a autora plenamente capaz, tendo ela inclusive solicitado
à
disponibilização dos valores via transferência bancária para conta de sua titularidade.

Diz
que os descontos efetuados no benefício da autora estão em conformidade com a lei e com as cláusulas contratuais, não havendo ato ilícito.

O Banco do
Estado
do Rio Grande d
o Sul
(
Banrisul
)
S/A

a
rgumenta que não lhe foi
oportunizada
a produção de provas, em especial a realização de perícia técnica e depoimento pessoal da autora, o que configuraria violação ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), bem como aos
arts
.
369, 7º e 9º
do CPC.

Sustenta que a contratação do empréstimo foi realizada de forma válida, consciente e voluntária pela parte autora, com base em documentação apresentada, incluindo contrato eletrônico, documento pessoal, comprovante de transferência bancária, termo de autorização, comprovante de residência, entre outros.

Citou a Instrução Normativa nº 121/05 do INSS, que autoriza contratações eletrônicas, e julgados do STJ (
REsp
1.495.920/DF) que reconhecem a validade jurídica de contratos eletrônicos.

Ressalta que não houve ato ilícito e que a autora teria se beneficiado do valor contratado, não havendo enriquecimento indevido do banco, mas sim tentativa
dela
de se eximir de obrigação assumida.

Ambos os réus
afirmam
a inexistência de dano moral a ser indenizado e, de forma subsidiária, pleiteiam a redução do valor arbitrado a esse título.
Pugnam
, ainda, a revisão dos critérios de atualização monetária e de incidência de juros estabelecidos na sentença, com fu
ndamento na Lei nº 14.905/2024
.

Contrarrazões
da
autora

nos Ids
292155425
e
292155413
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares –

Inépcia
da Inicial
e Cerceamento de Defesa

Quanto ao pedido de produção de prova documental ou oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motiv
ado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o
réu
não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Não merece acolhimento, igualmente, a alegação de inépcia da inicial, porquanto os fundamentos apresentados pela autora se mostram claros, com a devida exposição das razões de fato e de direito, estando, assim, atendidos os requisitos legais.

Rejeito
as preliminares
.

Mérito

A
autor
a
ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado
e cartão de crédito consignado
que não reconhece.

A lide
foi julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar os réus ao pagame
nto de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Constata-se nos autos que os réus se limitaram a apresentar apenas um contrato eletrônico, que, em tese, teria sido firmado pela parte autora.

Entretanto, a validade jurídica desse instrumento encontra-se comprometida, considerando que a autora, pessoa idosa e com baixo nível de escolaridade, afirma expressamente não reconhecer o contrato mencionado, além de declarar não possuir familiaridade com dispositivos eletrônicos ou aplicativos digitais — circunstância que compromete significativamente a higidez do vínculo contratual invocado pelas instituições financeiras.

Além disso, inexiste prova concreta de que o cartão de crédito tenha sido efetivamente entregue no endereço da autora ou mesmo utilizado para compras ou saques, o que reforça o vício na manifestação de vontade e evidencia a nulidade da relação jurídica estabelecida.

Desse modo, caberia aos réus
demonstrar
, por outros meios de prova, que a parte autora de fato celebrou o contrato de empréstimo e cartão de crédito e tinha pleno conhecimento das condições pactuadas. No entanto, tal comprovação não foi produzida nos autos.

Quanto à alegação de que a contratação digital é válida e respaldada pela
Instrução Normativa n.
138 do INSS, não se questiona a validade geral dos contratos assinados digitalmente ou por
teleatendimento
, mas sim a falta de comprovação, no caso em questão, de que a apelada realmente tenha contratado os serviços. A contratação digital é plenamente válida quando adotadas as precauções necessárias para assegurar a identidade do contratante, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim,
os réus não se desincumbiram
do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do consumidor (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O
valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios,
o
valor de
R$
5
.000,00 fixado
na sentença deve ser mantido, pois está abaixo do praticado por este Tribunal em casos semelhantes.

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o
s
réu
s
afirma
m
ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Para ilustrar
:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenando
a parte ré a declarar a inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, restituir os valores descontados e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O apelante alega prescrição, validade da contratação, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração e compensação de valores.
O apelado pugna
pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor está atingida pela prescrição ou decadência; (
ii
) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço bancário objeto dos descontos; (
iii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do último desconto indevido, pois
trata-se
de obrigação de trato sucessivo fundada em defeito do serviço.

Cabe ao réu comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo autor a assinatura constante no contrato apresentado, conforme fixado pelo STJ no
REsp
1.846.649/MA, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), deixando de produzir prova pericial solicitada pelo autor, de modo que se mantém a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição simples dos valores descontados.

A existência de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo autor com fundamentos idênticos contra o mesmo réu evidencia fracionamento indevido e demanda predatória, o que afasta a caracterização do dano
moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito, conforme precedentes da própria Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato não reconhecido é quinquenal, com termo inicial na data do último desconto.

Compete ao réu o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, mediante produção de prova pericial ou outro meio legalmente admitido.

A reiteração de ações com fundamentos idênticos caracteriza demanda predatória e afasta o dever de indenizar por danos morais”
. (N.U 1027377-56.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Apenas a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Por fim,
os
réu
s
pedem
ainda pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária
devem observar os índices e a atual forma de
cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao
s
Recurso
s

apenas

para
fixar que, quanto aos danos materiais e morais, os juros de mora sejam aplicados com base na Taxa SELIC, enquanto a correção monetária deverá seguir o IPCA, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025